Tribunal: STF
Processo: ARE 1596995
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Piatex Indústria e Comércio de Fiberglass Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, fundamentada, em suma, na aplicação das Súmulas 279/STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) e 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua  fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”). 

Em acórdão de mérito, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim se manifestou:

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. HABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS EM DECORRÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DA UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) PROVIDOS.
1. No julgamento do ARE 1293130, Tema 1119 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a tese:
"É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil".
2. Diante disso, entende-se que os efeitos da decisão proferida em mandado de segurança coletivo pode beneficiar a todos os associados, independente da associação ter ocorrido após a impetração do writ.
3. Contudo, no presente caso, há uma peculiaridade em relação à Associação Comercial e Industrial de Santo André que obsta a execução do título em favor da empresa autora deste processo. Conforme o Estatuto, trata-se de associação que possui sede e área de atuação em Santo André-SP e que deve objetivar a defesa de interesses dos associados que estão no âmbito local da sua atuação, apesar de aceitar associados de outras localidades indeterminadas.
4. Em outras palavras, o título formado pela associação no mandado de segurança coletivo pode ser executado por empresa associada após a impetração, desde que tenha domicílio no local de atuação daquela - no caso, em Santo André-SP -, cumprindo, assim, o requisito da pertinência temática, não podendo, porém, alcançar associados indeterminados. Tal conclusão pode ser entendida como uma forma de se evitar o uso abusivo do direito de ação, uma vez que um título formado com base num interesse de um público específico, poderia servir como objeto de oferta para novos associados indeterminados, desvirtuando-se, portanto, a finalidade do mandado de segurança coletivo.
5. Assim sendo, em relação a pessoas jurídicas domiciliadas fora da área de atuação da Associação, não há incidência do entendimento do C. STF no Tema 1.119, que se restringe aos possíveis associados/pessoas jurídicas que se enquadrem no âmbito de atuação da Associação.
6. No presente caso, possuindo a Associação sede e área de atuação em Santo André-SP, mas tendo a Impetrante/Apelada domicílio fiscal em São Paulo-SP, não pode pretender se beneficiar do impetrado pela writ Associação Comercial e Industrial de Santo André, por ausência de pertinência temática com o objeto da Associação.
7. Reexame necessário e apelação providos.

Em suas razões recursais, a parte sustenta o equívoco na inadmissão do apela extremo, tendo em vista a alegada desnecessidade de reexame probatório, adequada fundamentação recursal e impugnação especifica de todos os fundamentos do acórdão recorrido. No mérito recursal, aponta a necessidade de reforma do acórdão impugnado para aplicação do Tema 1.119 de Repercussão Geral, vez que desnecessária a autorização expressa dos associados e a comprovação de filiação prévia.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 1.293.130, Tema 1.119/RG, Rel. Min. Luiz Fux, reafirmou jurisprudência e fixou a seguinte tese:

“É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”.

O Tribunal de origem concluiu pela inaplicabilidade do Tema 1.119/RG, ante a impossibilidade de aproveitamento de título executivo formado em ação coletiva impetrada por Associação localizada em circunscrição diversa da pessoa jurídica recorrente. Pela pertinência, transcrevo:

Contudo, no presente caso, há uma peculiaridade em relação à Associação Comercial e Industrial de Santo André que obsta a execução do título em favor da empresa autora deste processo.
Conforme se depreende do Estatuto da Associação, trata-se de associação que possui sede e área de atuação em Santo André-SP e que deve objetivar a defesa de interesses dos associados que estão no âmbito local da sua atuação, apesar de aceitar associados de outras localidades indeterminadas.
Em outras palavras, o título formado pela associação no mandado de segurança coletivo pode ser executado por empresa associada após a impetração, desde que tenha domicílio no local de atuação daquela - no caso, em Santo André-SP -, cumprindo, assim, o requisito da pertinência temática, não podendo alcançar associados indeterminados. Tal conclusão pode ser entendida como uma forma de se evitar o uso abusivo do direito de ação, uma vez que um título formado com base num interesse de um público específico, poderia servir como objeto de oferta para novos associados indeterminados, desvirtuando-se, portanto, a finalidade do mandado de segurança coletivo.
Assim sendo, em relação a pessoas jurídicas fora da área de atuação da Associação, não há incidência do entendimento do C. STF no Tema 1.119,  que se restringe aos possíveis associados/pessoas jurídicas que se enquadrem no âmbito de atuação da Associação.
No presente caso, a associação possui sede em Santo André-SP, ao passo que a sede da Impetrante/Apelada é São Paulo-SP. Assim, não pode a contribuinte, que possui domicílio fiscal na cidade de São Paulo-SP, pretender se beneficiar do writ impetrado pela Associação Comercial e Industrial de Santo André, por ausência de pertinência temática com o objeto da Associação.

Percebe-se, assim, que o acórdão impugnado baseou-se na inobservância do requisito da pertinência temática da recorrente, de forma a afastar o aproveitamento de título por associados indeterminados. 

A desnecessidade de filiação prévia ou de indicação de relação nominal, garantidas pela tese firmada no Tema n. 1.119/RG, não dispensa a necessidade de demonstração da pertinência com o estatuto da Associação, da qual originou-se o título invocado, de forma a demonstrar sua correlação temática e abrangência de circunscrição. 

Diante desse contexto, conclui-se que o acolhimento da pretensão recursal dependeria do reexame do conjunto fático probatório e das cláusulas do estatuto da entidade associativa. Tais providências encontram óbices nos enunciados das Súmulas n. 279 e 454 do Supremo. 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. CARÁTER GENÉRICO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA JURÍDICA E FINALIDADES DA ENTIDADE ASSOCIATIVA: SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
(ARE 1289253 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 25-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 02-03-2026  PUBLIC 03-03-2026)

3. Em face do exposto, nego provimento do recurso extraordinário com agravo.

4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente